Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711594-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL A autora juntou procuração com poderes específicos para impugnar o ato normativo objeto da presente ação, em atenção ao parecer de ID 35018279. À d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, para se manifestar no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). Retornando, será apreciado o pedido de liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES